Tribunal: TJMT
Processo: 0012739-60.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012739-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GILCILENE DE SOUZA MOURA - CPF: 517.701.211-53 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
– DÍVIDA QUITADA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito quitado, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012739-60.2016.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: GILCILENE DE SOUZA MOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0012739-60.2016.8.11.0002, ajuizada por
GILCILENE DE SOUZA MOURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigível o débito discriminado na inicial, e condenou a instituição bancária a
“[...] a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 10.000,00
(dez mil reais), (...) atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Foi ignorado na sentença que a restrição existente em nome da Autora diz respeito a sua inadimplência com relação ao contrato de renegociação de dívidas firmado em 21.07.2015, no importe de R$2.499,94 (dois mil quatrocentos e noventa e nove Reais e noventa e quatro centavos), para liquidação em 23 (vinte e três) parcelas de R$125,55 (cento e vinte e cinco Reais e cinquenta e cinco centavos), que seriam debitadas em sua conta corrente. Ocorre que a apelada deixou de manter fundos suficientes para a liquidação de referidas parcelas, tendo sido pagas tão somente duas delas, ambas no mês de janeiro deste ano de 2016
” (sic).

Afirma que
“Desde modo, tais alegações já foram amplamente comprovados em sede de contestação, porém, ignorado pelo juízo a quo, visto que nenhuma falha de prestação de serviço ou mesmo ato ilícito foi praticado pela parte apelante, bem como não houve demonstração de situação perpetrada que lhe tenha ofendido seus direitos da personalidade”
(sic).

Salienta que
“[...] houve indeferimento do pedido relacionado a declaração de nulidade do processo de busca e apreensão, uma vez que ficou comprovado nos autos que todos os atos praticados foram realizados em face do terceiro e real devedor. Portanto, inexiste dano a ser reparado. Já com relação a inclusão do número do processo de cobrança dos honorários no Serasa em face do recorrido, cumpre esclarecer que o apontamento NÃO desabona ou macula a imagem do apelado, haja vista se tratar de uma informação pública”
(sic).

Subsidiariamente, ressalta que
“Verifica-se que houve a condenação do banco apelante ao pagamento exagerado da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes aos danos morais, porém, verificase que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade..
” (sic).

Defende que “
[...] o juízo a quo se apegou somente no caráter punitivo da indenização, esquecendo-se que outros pressupostos deveriam ser observados, sendo importante ressaltar que a apelada sequer comprovou que passou por situação constrangedora em decorrência dos fatos. Assim, considerando que a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que não houve situação com a apelada que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais,
“[...] visto que não houve efetiva comprovação dos supostos danos sofridos”
e, subsidiariamente,
“[...] caso seja mantida a condenação, requer que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da apelada e punição desmedida do apelante”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme Id.
207694183
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
GILCILENE DE SOUZA MOURA
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
relatando, em síntese, que em 17 de julho de 2015, a instituição financeira apelante entrou em contato com a ora apelada apresentando uma proposta para renegociação de débito existente, qual seja, R$5.825,15 (cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) e que fora acordado que a apelada pagaria 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), totalizando R$3.013,20 (três mil e treze reais e vinte centavos) e após o pagamento da primeira parcela, a Requerida retiraria o nome da Requerente dos dados Cadastrais das Empresas de Serviço Proteção ao Crédito SPC e SERASA.

Aduz que em janeiro de 2016, ao tentar adquirir um imóvel, obteve conhecimento que seu nome permaneceu nos cadastros de serviços de proteção ao crédito, restando prejudicada a aquisição. Ao final requereu a retirada de seu nome do SPC e SERASA, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais.

Aduziu o apelante em sede de contestação que
“[...] a restrição existente em nome da Autora diz respeito a sua inadimplência com relação ao contrato de renegociação de dívidas firmado em 21.07.2015, no importe de R$2.499,94 (dois mil quatrocentos c noventa e nove Reais e noventa e quatro centavos), para liquidação em 23 (vinte e três) parcelas de R$125,55 (cento e vinte e cinco Reais e cinquenta e cinco centavos), que seriam debitadas em sua conta corrente”
(sic),

Relatou ainda que
“[...] conforme se pode perceber dos extratos de movimentação de referida conta, cuja juntada deixa o Réu de efetuar em razão do sigilo bancário ao qual está obrigado, não manteve a Autora fundos suficientes para a liquidação de referidas parcelas, tendo sido pagas tão somente duas delas, ambas no mês de janeiro deste ano de 2016”
(sic).

Após devida instrução do feito, a Magistrada que condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigível o débito discutido nos autos e condenou a instituição bancária ao pagamento a título de dano moral no importe de R$10.000,00, acrescidos dos consectários legais.

Destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] As argumentações da autora, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a dívida não foi quitada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco, o réu não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprová-la para afastar a alegação da parte autora de que não quitou a dívida.

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto, configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso que se cinge tão somente em relação a majoração da verba indenizatória. Hipótese em que cabível a majoração da verba fixada a título de danos morais acompanhando os valores fixados por esta Casa. Precedentes Jurisprudenciais. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70083915710 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020).

Nessa trilha, não há dúvidas de que a ré foi negligente e relapsa em sua conduta e não ter conseguido resolver a situação.

Outrossim, o autor pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial, referente a divida.

II – CONFIRMAR
em definitivo a tutela concedida.

III - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”
(Id.
207000896
) (grifos no original)

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Desse modo, cabe ao apelante comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente recorrida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da dívida, o que, de fato, não ocorreu na espécie, já que ao tempo da apresentação da contestação limitou-se em alegar a regularidade da cobrança, sem fazer qualquer prova da origem do débito.

Ademais, verifica-se que no Id.

207000891, págs. 32 a 57, a apelada anexou os comprovantes de pagamento das parcelas relativas ao débito, restando demonstrado que a dívida se encontra quitada.

Outrossim, é entendimento do C. STJ:
“A inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido.”
(STJ RESP 1149998 / RS Recurso Especial 2009/0139891-0 Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data Do Julgamento 07/08/2012. Data Da Publicação Dje 15/08/2012).

Logo, constata-se que a quantia cobrada pela instituição financeira, ora apelante, e que gerou a negativação do nome da autora/apelada, encontra-se quitada, o que gera o dever de indenizar, como pleiteado na inicial e confirmado na sentença.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÉBITO QUITADO ANTERIORMENTE - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

A inscrição indevida de débito devidamente quitado no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 1001962-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVAÇÃO DA DÍVIDA EM DUPLICIDADE – PARCELA QUITADA – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço quitado, nasce a obrigação de indenizar moralmente, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A cobrança de dívida quitada, por si, não configura a repetição do indébito, na forma prevista pelo art. 42 do CDC.”
(TJ-MT 10009715420178110045 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021) (grifei)

Subsidiariamente, o apelante em sua peça recursal insurge contra o
quantum
fixado na sentença exarada pelo juízo
a quo
, aduzindo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é irrazoável e desproporcional, pugnando pela adequação.

Pois bem. Passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira a inscrever outros clientes
nos cadastros restritivos de crédito
, sem o devido cuidado, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Eis o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”

(N.U 1006779-05.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024